Tribunal: CARF
Processo: 11234.721528/2023-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
ERRO NA BASE DE CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO
A comprovação de erro material na apuração de base de cálculo do lançamento acarreta a improcedência do mesmo.
CONTRIBUIÇÃO NÃO DECLARADA NA GFIP. VALORES RECOLHIDOS. DEDUÇÃO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Ao realizar lançamento de ofício com base na omissão de remuneração de segurados na GFIP deve a autoridade fiscal deduzir os valores que foram efetivamente recolhidos, independentemente da ausência de declaração.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
A discordância quanto ao salário de contribuição apurado pela autoridade fiscal deve, além da motivação jurídica, ser acompanhada da discriminação, por competência e valores, das respectivas rubricas. A impugnação apresentada de forma genérica não permite desconstituir o lançamento realizado.
PROCESSO ADMINISTTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR. Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.721528/2023-93
ACÓRDÃO
2201-012.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
ERRO NA BASE DE CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO
A comprovação de erro material na apuração de base de cálculo do
lançamento acarreta a improcedência do mesmo.
CONTRIBUIÇÃO NÃO DECLARADA NA GFIP. VALORES RECOLHIDOS.
DEDUÇÃO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Ao realizar lançamento de ofício com base na omissão de remuneração de
segurados na GFIP deve a autoridade fiscal deduzir os valores que foram
efetivamente recolhidos, independentemente da ausência de declaração.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
A discordância quanto ao salário de contribuição apurado pela autoridade
fiscal deve, além da motivação jurídica, ser acompanhada da discriminação,
por competência e valores, das respectivas rubricas. A impugnação
apresentada de forma genérica não permite desconstituir o lançamento
realizado.
PROCESSO ADMINISTTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO.
NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO
DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR. Quando as partes não inovam em
suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de
decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de
sua decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721528/2023-93
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2). No âmbito do processo administrativo
fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: i) excluir do lançamento os valores relativos às contribuições
incidentes sobre a remuneração dos contribuintes individuais; ii) deduzir do lançamento os
recolhimentos que superaram os valores das contribuições calculadas com base nas GFIPs
originalmente enviadas pelo Contribuinte, que não foram objeto de pedido de restituição ou
compensação; vencida a Conselheira Débora Fófano dos Santos, que deu provimento parcial em
menor extensão.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 09/08/2023, pelo não recolhimento de
contribuições previdenciárias (empresa, GILRAT e segurados) incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados e contribuintes individuais não declarados em GFIP no período de 01/2020
a 13/2020.
A partir de ação fiscal, iniciada em 25/04/2023, o contribuinte foi intimado à
apresentar diversos documentos, que foram relacionados no Termo de Início de Procedimento
Fiscal (fls. 573/580). Segundo narrado no relatório fiscal, o contribuinte só apresentou alguns
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721528/2023-93
3
resumos de folha de pagamento, não atendendo as intimações para apresentação de documentos
na forma contida no TIPF e demais termos de Intimação.
Diante da deficiência da documentação apresentada pelo contribuinte, o auto de
infração foi lançado tendo por base as informações fornecidas pelo Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão. Portanto, o total do salário de contribuição no período foi apurado a partir da
elaboração das seguintes planilhas:
 FOLHA DE PAGAMENTO - fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, que contém os dados das folhas de pagamentos do Município de
São Domingos do Maranhão -MA;
 RESUMO FOLHA EMPREGADOS, que resume os dados da planilha FOLHA DE
PAGAMENTO com os dados de interesse da presente fiscalização;
 EMPREGADOS FORA GFIP e RESUMO FOLHA EMPREGADOS, que totaliza por
competência os valores da planilha RESUMO FOLHA EMPREGADOS;
 EMPENHOS, fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que
contém os dados da contabilidade do Contribuinte;
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, que resume os dados as planilha EMPENHOS,
com as informações de interesse da presente fiscalização.
O contribuinte teria sido intimado para igualar os valores devidos informados em
GFIP com os valores efetivamente recolhidos. No entanto o mesmo não atendeu à intimação e por
esse motivo não foram considerados os valores recolhidos a maior no auto de infração lavrado.
Os valores pagos a título de salário família e salário maternidade foram
considerados e deduzidos no presente auto de infração conforme planilha “EMPREGADOS FORA
GFIP”.
A contribuição do GILRAT, incidente sobre os valores de remuneração apurados, foi
calculada a partir da operação (2% * FAP); onde o FAP é o Fator Acidentário de Prevenção, cujo
valor é 0,5, totalizando uma alíquota efetiva de 1%.
Foi aplicada a multa de ofício de 75% prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91, incluída
pela MP 449/2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27/05/2009.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 21/09/2023 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Nulidade do auto de infração por infringência do princípio da legalidade;
 Que teria sido incluído no lançamento valores correspondentes ao ano
calendário de 2019, período fora do escopo da fiscalização;
 Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721528/2023-93
4
 Que os recolhimentos em valores superiores ao valor da contribuição
devida, apurada em GFIP, seriam suficientes para quitar o débito
constituído no lançamento;
 Cerceamento ao direito de defesa;
 Nulidade do lançamento por falta de notificação do responsável
solidário;
 Que a base do lançamento incluiria supostas verbas indenizatórias
constitucionalmente isentas;
 Que foi aplicada incorretamente a alíquota do RAT/FAP, por se tratar de
atividade meramente burocrática.;
 Que deveria ser reconhecido o indébito tributário, com a possibilidade
de restituição ou compensação dos pagamentos indevidos.
Em 12/06/2024 a Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 12a Turma
da DRJ01, através do Acórdão 101-027.590, do qual transcrevemos os principais trechos:
PRELIMINARES
NULIDADE DO LANÇAMENTO
NO QUE TANGE AO ASPECTO FORMAL, VERIFICA-SE QUE O AUTO DE INFRAÇÃO,
INTEGRADO POR SEUS ANEXOS, FOI LAVRADO NOS ESTRITOS CONTORNOS
LEGAIS, CONTEMPLANDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À DEFESA DO
CONTRIBUINTE.
.................................................................................................................................
TENDO por NORTE TAIS PREMISSAS LEGAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
NULIDADE. POR ESSA RAZÃO, OS PEDIDOS FORMULADOS SERÃO APRECIADOS
COMO SENDO DE IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
de lei por ser matéria reservada ao Poder Judiciário, corroborada pela presunção
de constitucionalidade das leis, decorrente do processo legislativo pátrio, em que
há o controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como pelo Chefe
do Poder Executivo, que afasta a competência deste órgão julgador administrativo
– integrante do Poder Executivo – para considerar inconstitucional ou ilegal,
norma que o Congresso Nacional aprovou e Presidente da República promulgou.
.................................................................................................................................
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código
Tributário
Nacional
–
CTN,
e,
na
falta
de
declaração
de
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721528/2023-93
5
inconstitucionalidade, nos termos retro citados, o julgamento administrativo
cinge-se a aplicar a lei disciplinadora da matéria.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINAS
A vinculação da Administração Tributária à jurisprudência dos tribunais judiciais e
administrativos superiores decorre da Constituição Federal, art. 103-A da
Constituição Federal (Súmulas do Supremo Tribunal Federal), Lei n£' 10.522, de
2002, art. 19, obedecidos os termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n£' 1/2014:
(decisões do STF e as decisões do Superior Tribunal de Justiça - STJ proferidas em
sede de julgamento realizado nos termos do art. 1.036 da Lei n£' 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil, Portaria MF n£' 343/2015 (Súmulas do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF).
Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil. A Administração Pública está pautada pelo princípio da
legalidade, que significa que o administrador público está, em toda a sua
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem
comum e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e
expor-se a responsabilidade disciplinar.
No caso das decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF não se fazem
oponíveis às autoridades administrativas das Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil - DRJ, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa
vinculante, na forma do art. 75 da Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 343
(...)
MÉRITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA
Portanto, a apresentação tempestiva da impugnação, a teor do artigo 151, III do
CTN suspende a exigibilidade do crédito tributário, como requer o sujeito passivo.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
O Relatório Fiscal - Refisc objetiva a exposição dos fatos geradores da obrigação
previdenciária, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito
passivo, a propiciar a adequada análise do crédito e a ensejar ao crédito o atributo
de certeza e liquidez para garantia da futura execução fiscal.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em todos os
documentos fornecidos pela própria interessada no decorrer da ação fiscal, a
partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos geradores, bem como os
enquadramentos legais das aplicações dos autos de infração, de forma clara e
precisa, permitindo à impugnante verificar os valores lançados e, se for o caso,
contestá-los fundamentadamente.
................................................................................................................................
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721528/2023-93
6
Efetivamente, na fase processual, que se inicia com a impugnação tempestiva,
pode o sujeito passivo exercer na plenitude o seu direito de defesa, trazendo as
razões de fato e de direito que embasem suas pretensões.
Pelos Relatórios Demonstrativos dos Autos de Infração, verifica-se que constam
todas as informações necessárias ao entendimento, tais como competência de
fiscalização, arrecadação e cobrança; enquadramento legal, código de receita;
acréscimos legais – multa e juros, etc...
................................................................................................................................
Conclui-se, portanto, que o presente auto de infração não padece de nulidade,
pois cumpriu todas as determinações legais referentes a contribuição social
exigida nos autos, os quais permitem a ampla defesa da contribuinte. Por esta
razão, os demais pedidos formulados serão apreciados como sendo de
improcedência do lançamento.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
No entanto, cabe ao sujeito passivo, em sede de impugnação, apresentar provas
documentais, para cada um dos seus colaboradores, que deveriam constar em
relatórios, documentos e planilhas, demonstrando que determinadas verbas
estariam, ou não, incluídas indevidamente no cálculo das contribuições, com a
finalidade de demonstrar que, de fato, ocorrera recolhimento indevido de
contribuições previdenciárias passíveis de devolução. Porém, oportunizado a fazê-
lo em sede Manifestação de Inconformidade, não o fez.
Informa-se, que a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida impugnação
ou manifestação de inconformidade genérica, por negação geral ou em abstrato,
situação em que o lançamento o indeferimento pedido será considerado não
realizado, haja vista o que dispõe o art. 17 do mesmo Decreto: “Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.”
APROVEITAMENTO
DE
RECOLHIMENTOS
INDEVIDOS.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
Em relação ao não aproveitamento de sobras de recolhimento em GPS, o
encontro de débitos e créditos do contribuinte se dá por meio do confronto entre
GFIP e pagamentos efetuados via GPS ou DARF. Nessa sistemática, eventual sobra
de recolhimento poderá ser aproveitada pelo próprio contribuinte por intermédio
de compensação em competências posteriores quando da entrega da declaração
GFIP, ou integrar pedido de restituição, o que impediria o aproveitamento de
quaisquer recolhimentos para abatimento de contribuições incidentes sobre
bases de cálculo não reconhecidas pelo sujeito passivo e incluídas em lançamento
de ofício.
................................................................................................................................
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721528/2023-93
7
Como o sujeito não cumpriu com esta sua obrigação acessória, até o presente
momento, com a finalidade de aproveitar sobras de recolhimentos, correto foi o
procedimento adotado pela fiscalização, ao constituir o crédito previdenciário de
ofício na sua totalidade, sem abatimento das sobras de GPS recolhidas em valores
superiores aos declarados em GFIP. Assim como é incabível acatar ao seu pedido
em sede de julgamento, conforme previsto no § 2o do art. 44 da Lei n°
9.430/1996.
Sendo assim, não há como aproveitar eventuais sobras de recolhimentos em GPS
para abater parcialmente o presente lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO
Para os órgãos da Administração Pública em geral, categoria na qual se insere a
impugnante, a aludida alíquota foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco
médio), a partir de 06/2007, em conformidade com o Decreto 6.042, de
12/02/2007, que em seu artigo 2o modificou o Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048, de 06/05/1999.
...............................................................................................................................
Deste modo, para os recolhimentos relativos aos fatos geradores ocorridos a
partir de junho/2007, a autuada deveria observar o percentual de 2% fixado pela
nova redação do citado anexo V, conforme o grau de risco nele definido para sua
atividade.
FAP - FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência
Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
O FAP entrou em vigor a partir da competência janeiro/2010 e está normatizado
no Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999,
atualizado pelo Decreto 6.957/2009. As Portarias interministeriais MPS/MF nos
329, de 10/12/2009, a de no 451, de 23/09/2010 e por último a de no 424, de
24/09/2012 estabeleceram os procedimentos para contestação do FAP.
O
Fator
Acidentário
de
Prevenção
-
FAP pode ser contestado administrativamente, por meio de formulário eletrônico dirigido ao
Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional (DPSSO). São
analisadas apenas as contestações de possíveis divergências de dados
previdenciários que compõem o cálculo do fator.
................................................................................................................................
Portanto, deve ser plenamente mantido os créditos previdenciários a título de
FAP - Fator Acidentário Previdenciário.
CONCLUSÃO
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721528/2023-93
8
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela
improcedência da impugnação, e pela manutenção do crédito de contribuições
previdenciárias.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 30/09/2024 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, reproduzindo as alegações mesmas contidas na Impugnação, acrescentadas dos
seguintes argumentos:
 Que o CARF não pode deixar de considerar as normas constitucionais e
legais, respeitando os princípios da legalidade e da segurança jurídica;
 Que a Administração Tributária tem o dever de considerar a jurisprudência e
a doutrina na sua atuação, a fim de assegurar que suas decisões estejam em
conformidade com as interpretações mais recentes e consolidadas pelo
Poder Judiciário;
 Que o lançamento acarretaria significativo impacto financeiro ao Município;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Antes de enfrentar as razões recursais apresentadas, é importante que se
compreenda os fundamentos do lançamento. Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 19/22), o
contribuinte não teria apresentado toda a documentação necessária à verificação do
cumprimento das obrigações previdenciárias. Tal omissão fez com que a remuneração dos
segurados que prestaram serviços ao município fosse apurada com base nas informações
extraídas do banco de dados do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
A partir do cruzamento das informações obtidas com os dados declarados nas
GFIPs, verificou-se que o contribuinte omitiu a remuneração de diversos segurados. Assim foi
realizado o lançamento de ofício, cujos valores apurados foram demonstrados nas planilhas já
relacionadas no relatório deste voto.
Preliminares
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721528/2023-93
9
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre direta
e automaticamente da interposição do recurso voluntário, nos termos do mencionado artigo
151, III do Código Tributário Nacional. Inexistindo no pedido o chamado Interesse de Agir, na
medida que suspensão pretendida é efeito automático da interposição do recurso, não conheço
da referida matéria.
Nulidade do lançamento
Em sede de recurso, o contribuinte argui novamente a nulidade do lançamento,
alegando cerceamento ao direito de defesa. Argumenta que o fisco teria a obrigação de
disponibilizar os meios que garantam o acesso do Município às informações necessárias para o
fortalecimento de sua defesa.
Alega, ainda, que o cálculo da contribuição lançada sobre a remuneração de
contribuintes individuais teria incluído valores relativos ao ano calendário de 2019, embora o
lançamento tenha ficado restrito ao ano de 2020.
Analisando as planilhas Empenhos (arquivos não paginado de folhas 25) e
Contribuintes Individuais (fls. 570), verifica-se que, de fato, a autoridade fiscal cometeu erro ao
realizar lançamento de contribuições relativas ao ano de 2020, utilizando valores estranhos aos
período. As duas planilhas reproduzem valores pagos a segurados durante o ano calendário de
2019.
Diante dos fatos narrados, cabe razão ao Recorrente, devendo ser excluídos do
lançamento as contribuições relativas aos contribuintes individuais.
Quanto à demais alegações de nulidade, não possuem quaisquer fundamentos, na
medida que o Recorrente não demonstrou a ocorrência de algum vício, previsto no art.59 do
Decreto 70.235/1972, capaz de implicar em nulidade do ato de lançamento.
Também não vislumbro possível cerceamento ao direito de defesa. Como já
apontado na decisão recorrida, o auto de infração, juntamente com seus anexos, descreveu de
forma clara a motivação para o lançamento de ofício. Os valores utilizados foram apurados com
base nas informações extraídas do banco de dados do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,
e foram discriminados nas planilhas anexas juntadas aos autos.
Quanto a possível nulidade do lançamento na suposta ausência de notificação a
devedor solidário não encontra amparo legal, portanto incabível.
Mérito
Não incidência de contribuições sobre verbas indenizatórias
Alega o Recorrente que a autoridade lançadora teria incluído na base de cálculo do
lançamento rubricas, cuja a não incidência já teria sido reconhecida pelo Poder Judiciário. No
entanto, como já exposto na decisão recorrida, não foram discriminadas, por competência, quais
rubricas e valores teriam sido tributadas indevidamente. As alegações inseridas no recurso se
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721528/2023-93
10
reduzem à argumentação de que a autoridade fiscal não analisou os documentos, fazendo
levantamento de forma genérica e por amostragem.
Caberia ao Recorrente contestar os valores apurados pela autoridade fiscal, que
foram demonstrados através das planilhas anexas ao auto de infração. Porém não apresentou
quaisquer documentos aptos à desconstituir os valores lançados, se restringindo a apresentar
razões genéricas, como já apontado na decisão de 1a instância.
Portanto incabível a alegação.
Aproveitamento de Recolhimentos indevidos
O Recorrente alega que teria realizado recolhimento das contribuições em valores
superiores àqueles apurados com base nas GFIPs entregues. Assim, argumenta que a autoridade
fiscal deveria ter deduzido dos valores lançados tal “sobra de recolhimento”.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 19/22), tal recolhimento a maior não foi
aproveitado porque o contribuinte não atendeu a intimação, solicitando a igualar os valores
devidos informados em GFIP com os valores efetivamente recolhidos.
A decisão de 1a instância não acatou as alegações trazidas, corroborando o
entendimento da autoridade lançadora. Entenderam os julgadores que caberia ao contribuinte
postular a repetição do indébito em sede própria, adotando os procedimentos previstos Instrução
Normativa n° 1717/2017.
Quanto à esta matéria, cabe razão ao Recorrente. Vejamos, primeiramente, nota-se
que o recolhimento a maior foi reconhecido pela autoridade fiscal, que resolveu não deduzi-lo do
lançamento pelo fato de o contribuinte não ter realizado a retificação das GFIPs, de forma a
igualar a contribuição apurada com o montante efetivamente recolhido.
Ocorre que o lançamento de ofício decorreu da identificação, a partir dos dados do
TCE, de remunerações pagas à segurados, não declaradas em GFIP e sem o respectivo
recolhimento, como narrado no item transcrito do relatório fiscal:
3.1.2. Foram lançadas ainda as contribuições previdenciárias devidas pela
empresa e destinadas à Seguridade Social, não declaradas em GFIP – Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços e Informações à
Previdência Social e nem recolhidas. (grifamos)
Não se pode confundir a infração por descumprimento de obrigação acessória com
àquela de natureza principal. A omissão de remuneração em GFIP não permite o lançamento de
ofício das respectivas contribuições, quando resta comprovado o recolhimento destas. Neste caso
cabe somente a penalização pela falta de declaração na GFIP.
Com isso deveria a autoridade fiscal apurar o valor real do salário de contribuição,
calcular as contribuições devidas, e deduzir os valores já recolhidos.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721528/2023-93
11
Portanto acato a presente alegação, no sentido de determinar a dedução dos
recolhimentos que superaram os valores das contribuições calculadas com base nas GFIPs
originalmente enviadas pelo contribuinte, que não foram objeto de restituição ou compensação.
Contribuição para GILRAT /FAP
O recorrente alega que foi aplicada incorretamente a alíquota do RAT/FAP, por se
tratar de atividade meramente burocrática.
Quanto à essa matéria, concordo com a decisão recorrida, adotando as mesmas
razões decidir do Acórdão 101-027.590, já transcritas no relatório deste voto.
Impacto Financeiro ao fisco municipal
Alega o Recorrente que o elevado valor da penalidade teria um impacto no
orçamento do municipal, em prejuízo dos serviços públicos prestados
Em que pese as possíveis consequências financeiras mencionadas, cabe a
autoridade fiscal realizar obrigatoriamente o lançamento de ofício sempre que constatar a
ocorrência do fato gerador, na medida que pratica ato vinculado.
Portanto incabível tal alegação.
Apreciação de ilegalidade e inconstitucionalidade
No cabe a este Conselho afastar a aplicação de Lei vigente, com base em preceitos
constitucionais, conforme Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto não acato tal alegação.
Decisões administrativas e judiciais
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
Conclusão
Ante o exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para:
1- Excluir do lançamento os valores relativos às contribuições incidentes sobre a
remuneração dos contribuintes individuais;
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.166 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721528/2023-93
12
2- Deduzir do lançamento os recolhimentos que superaram os valores das
contribuições calculadas com base nas GFIPs originalmente enviadas pelo
contribuinte, que não foram objeto de restituição ou compensação.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1038
DF CARF MF
Original